Tribunal: TJMT
Processo: 1000203-53.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000203-53.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALENIL BENEDITA DE OLIVEIRA - CPF: 651.581.301-59 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000203-53.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Alenil Benedita de Oliveira

Recorrido(s):

Banco do Brasil S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29/06/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Trata-se o caso de inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, pelo valor de R$ 543,02, incluído em 21/02/2022.

2. A instituição financeira comprovou a origem da obrigação, referente à contratação do cartão de crédito conta cartão no 137601185, qual foi contratado por meio de correspondente bancário, conforme se denota nas faturas acostadas na defesa e fotos tiradas no momento da contratação, bem como há filmagem da autora realizando transação financeira no terminal de atendimento no caixa eletrônico do Banco
. Deste modo, a inscrição efetuada em órgão de proteção ao crédito, a meu ver, é devida e toma contorno de exercício regular de direito.

3. Conforme consta na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
Assim, o conjunto fático probatório, notadamente os documentos de id. 111269501/ 111269494/ 111266939, permitem a esse juízo a formação de convicção no sentido de que ocorreu a contratação e o desbloqueio do cartão de crédito, e consequente uso, conforme faturas juntadas no id. 111269499. Portanto, a parte reclamada constituiu prova suficientemente capaz de comprovar a existência de relação jurídica e a existência da dívida, se desincumbindo de seu ônus probatório (art. 373, II, CPC). Deste modo, não há que se falar em cobrança indevida e ato ilícito capaz de ensejar a declaração de inexistência de débito tampouco que justifique a imposição de indenização a título de danos morais já que de acordo com o contexto dos autos, a parte requerida apresentou os documentos que COMPROVAM A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA e do débito. Ausente a prova da quitação pela parte reclamante, a negativação em discussão é legítima, tendo a reclamada agido no exercício regular de seu direito (art. 188, I do CC), já que meras alegações são insuficientes à procedência da ação.”.

4.
Quanto à alegação de que não restou comprovado o desbloqueio do cartão, denota-se que a instituição financeira, acostou filmagem da autora realizando operação bancária no terminal eletrônico do Banco.

5. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

6. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Pelo exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC c/c art. 6o da Lei 9.099/95. Com intuito inibitório, opino por condenar a parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé equivalente a 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, corrigido da data da propositura até a data do cálculo, consoante autoriza o art. 81 do CPC, bem como opino pela sua condenação ao pagamento das custas do processo e honorários do advogado da Reclamada no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Deixo de fixar honorários, por já terem sido fixados em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023